Tribunal: TJDFT
Processo: 0752596-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0752596-50.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: FRANCISCO FERREIRA LIMA FILHO PACIENTE: RAFAEL DOS SANTOS RIBEIRO AUTORIDADE: 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do agravo interno interposto (ID 22523236) para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do inciso XIII do artigo 89 do Regimento Interno deste Tribunal. Voltem os autos conclusos para o julgamento do mérito da impetração. Brasília, 13 de janeiro de 2021 19:53:32. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora